Tribunal: TJDFT
Processo: 0739811-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0739811-85.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FERNANDO RODRIGUES DE LIMA PACIENTE: FERNANDO RODRIGUES DE LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado por Fernando Rodrigues de Lima, em seu próprio favor. Na petição inicial, o paciente pugna pela “diminuição especial de pena por bom comportamento”. Em consulta processual perante o SEEU, verifica-se que o paciente possui uma execução penal (0403830-91.2020.8.07.0015) em razão de condenação proferida pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, nos autos da ação penal n.o 0005311-70.2018.8.07.0001, pelos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006; artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006; artigo 33, caput, c/c art. 40, incisos V e VI, ambos da Lei 11.343/2006; e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n.o 11.343/2006. A condenação foi mantida pela Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria, e a pena do paciente foi reduzida de 29 (vinte e nove) anos reclusão e 3.324 (três mil trezentos e vinte e quatro) dias-multa, à razão mínima, para 27 (vinte e sete) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 3.193 (três mil cento e noventa e três) dias-multa, à razão mínima, mantido o regime inicial fechado (APCRI n.o 0005311-70.2018.8.07.0001). Houve o trânsito em julgado em relação ao paciente. Tendo em vista que o habeas corpus foi impetrado pelo próprio paciente e sem fazer acompanhar prova pré-constituída a demonstrar o alegado constrangimento ilegal, foi nomeada a Defensoria Pública para patrociná-lo nos presentes autos e para colocar em termos a petição inicial (ID 41591469). A Defensoria Pública manifestou-se nos autos e juntou documentação (ID 42129855). Aduz que o pedido de redução de pena, com base em bom comportamento, não tem respaldo legal, ressaltando que eventual decote na pena imposta na sentença condenatória demandaria a propositura de revisão criminal. Frisa que o paciente não apresentou fundamentos quanto à incorreção das condenações e que, para além da inexistência de fundamento jurídico, a apreciação do pedido do apenado diretamente por este Tribunal implicaria em supressão de instância. Acrescenta que não foram encontradas as decisões favoráveis ao apenado indicadas na petição inicial. Conclui, por fim, que não se identificou “decisão que represente constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus, razão pela qual não encontramos fundamento jurídico para complementar o presente requerimento.” É o relatório. O writ deve ser inadmitido. Diante das informações colacionadas ao writ pela Defensoria Pública e mediante consulta aos autos de execução penal de origem pelo SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, é possível constatar que não há decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais acerca de eventual pedido de concessão de redução de pena pelo bom comportamento. Assim, como a matéria não foi submetida à apreciação da autoridade judiciária a quo, resta impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. Dessa forma, deve ser inadmitido liminarmente o habeas corpus, diante da incompetência desta Corte para apreciar o pedido, em razão da impossibilidade de supressão de instância, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o presente habeas corpus, diante da incompetência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para encaminhar-lhe a petição de ID 41586014, escrita de próprio punho pelo paciente, em atenção ao disposto no artigo 41, inciso XIV, da Lei no 7.210/1984, e em razão da supressão de instância, a fim de que sejam adotadas as providências julgadas pertinentes. Intime-se pessoalmente o paciente, devendo o oficial de justiça esclarecer ao paciente que sua carta foi recebida por este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e encaminhada ao Juízo da Vara das Execuções Penais do Distrito Federal diante da incompetência do Tribunal para examinar seu pedido de redução de pena com base no bom comportamento. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador